Tribunal: TJSP
Processo: 1079205-62.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Ação revisional de benefício previdenciário c.c. restituição de valores pagos. Insurgência contra decisão monocrática proferida nesta Corte Superior que determinou ao apelante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça pelo r. juízo a quo após a prolação da sentença de improcedência do pedido.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Ação revisional de benefício previdenciário c.c. restituição de valores pagos. Insurgência contra decisão monocrática proferida nesta Corte Superior que determinou ao apelante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça pelo r. juízo a quo após a prolação da sentença de improcedência do pedido. Ausência de interposição do recurso cabível. Resignação do recorrente. Decisão que não integra a sentença de mérito, motivo pelo qual não é impugnável por meio da apelação interposta. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Aplicabilidade ao caso concreto do brocardo jurídico Dormientibus Non Sucurrit Jus. Dever do agravante de recolher o preparo recursal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.